Tribunal: TJMT
Processo: 1010650-72.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010650-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ARTHUR SILVA BEZERRA - CPF: 852.310.374-00 (ADVOGADO), EDUARDO ANTONIO PROCOPIO CABRAL JUNIOR - CPF: 028.306.564-82 (AGRAVANTE), ANA AMELIA MEDEIROS ALVES CABRAL - CPF: 028.512.474-92 (AGRAVADO), M. E. M. A. C. - CPF: 711.607.374-44 (TERCEIRO INTERESSADO), L. E. M. A. C. - CPF: 711.607.404-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENA CAMARA NASCIMENTO PIMENTEL ALCANTARA - CPF: 048.122.013-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PARA EX-CONJUGÊ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

2.
“A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos, é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante (CC, art. 1.695)”
. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010650-72.2024.811.0000

EMBARGANTE: EDUARDO ANTÔNIO PROCÓPIO CABRAL JÚNIOR

EMBARGADO: ANA AMÉLIA MEDEIROS ALVES CABRAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO ANTÔNIO PROCÓPIO CABRAL JÚNIOR
contra acórdão não provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante, em razão de decisão interlocutória que indeferiu os alimentos provisórios formulados pelo autor na origem.

O embargante alega que
“inicialmente o acórdão embargado apresentou assertiva de que estava supostamente em consonância com a decisão liminar do id. 211147678, porém, em seguida expressou entendimento totalmente incoerente, pois a decisão liminar multicitada, que supostamente deveria ser consetânea com o acórdão, afirmou que os argumentos do agravante eram relevantes, destacando que sua elevada idade e doença dificultavam sua inserção no mercado de trabalho, como comprovado também pela CTPS, enquanto, por outro lado, o acórdão reza que os argumentos do agravante não são relevantes e nem há perigo de dano irreversível. Trata-se, portanto, de evidente obscuridade, pois essas duas redações - diametralmente opostas – utlizados em conjunto para uma mesma conclusão, dificultam a compreensão da decisão embargada, impedidindo que o agravante tenha a certeza jurídica do que foi julgado contra si.”.

Afirma que
“não há nessas conclusões qualquer lastro de fundamentação específica, de modo a rechaçar as alegações do agravante. A simples e genérica alegação de que o agravante não demonstrou a razão do seu direito, não é suficiente para se considerar motivada a conclusão de um indeferimento. Daí, observa-se a necessidade de o acórdão revelar suas razões complementares, considerando os fundamentos e as provas colacionadas aos autos, as quais são capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento do presente agravo
”.

Defende que
“comprovou sua condição de desemprego de mais de 13 anos por meio de sua CTPS, e sua dificuldade de se inserir no mercado do trabalho ante a doença que possui, comprovada por diversos laudos. Alegou, outrossim, que o seu pleito possui caráter emergencial por pretender receber verba alimentar, as quais, quando não são prestadas em tempo razoável, podem prejudicar de maneira irreversível sua saúde.”.

Em suma, pugna pelo acolhimento dos embargos (id. 233258666).

Contrarrazões (id. 238796677).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer confeccionado pelo Dr. José Antônio Borges Pereira, manifesta pela rejeição dos embargos (id. 246109192).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
EDUARDO ANTÔNIO PROCÓPIO CABRAL JÚNIOR
contra acórdão não provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante, em razão de decisão interlocutória que indeferiu os alimentos provisórios formulados pelo autor na origem.

Eis o teor do voto:

“[...]
O presente recurso deve ser analisado nos termos da decisão agravada, sem, contudo, adentrar ao mérito da questão, devendo se ater aos pontos especificados na respectiva decisão combatida.

Consoante asseverei por ocasião da análise liminar, dos argumentos apresentados pela agravante não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão agravada de acordo com o demonstrado nos autos.

A decisão agravada assim constou:

“(...) Por conseguinte, em relação ao pedido de fixação de alimentos compensatórios em favor do ex-conjuge homem, é necessário salientar que o artigo 300, caput, da lei processual, por sua vez, para o deferimento da medida provisória vindicada, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo averiguando-se, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, frisa-se que a obrigação de prestar alimentos em favor do cônjuge, decorre do dever de assistência mútua, em consonância com o princípio da solidariedade familiar, desde que demonstrado o caráter excepcional de que o préstimo de alimentos é para as mantença, ainda que em caráter provisório.

Diga-se, ainda, que os alimentos se fundam na observância do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, à proporcionalidade, nos termos dispostos pelo art. 1694 e § 1ª, do Código civil, o qual reza “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

(...) In casu, tenho que não está presente um dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar.

Isso, pois, perscrutando os autos, verifico que apesar do autor asseverar que está desempregado e com problemas de saúde, pro meio dos laudos médicos recentes jungidos ao feito, não restou demonstrada a impossibilidade laborativa ou eventual acometimento de doença incapacitante do requerente, a fim de denotar, nessa fase de cognição sumária, a efetiva urgência para a de tutela provisória pretendida.

De outro vértice, não vislumbro perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, vez que a requerente não comprovou a sua impossibilidade de prover o próprio sustento, se tratando, por ora, de meras alegações.

Ante o exposto, INDEFIRO, alimentos provisórios formulados pelo autor. (...)”
(id. 210987167)

A pretensão do agravante é de recebimento de alimentos atinente ao fato de que se encontra em condições de se manter, alegando ser pessoa portadora de deficiência, bem como por estar “afundada” em dividas, e que a agravada possui renda mensal que o torna capaz de prover a sua pretensão.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que não está demonstrada a necessidade de que a agravada contribua com alimentos provisórios ao recorrente, de acordo com os argumentos elencados nesse momento processual.

Nesse compasso, dos argumentos do agravante que dependia economicamente da agravada, tão somente este motivo não é suficiente para reformar a decisão agravada, haja vista que não demonstrado por parte da agravante a urgência de que sejam mantidos os alimentos provisórios a seu favor.

Da análise dos autos e documentos apesar dos fundamentos apresentados pelo agravante, não verifico a presença do prejuízo irreparável em cognição sumária, já que o agravante não demonstra efetivamente a necessidade dos alimentos pleiteados, bem como todos os fatos apresentados demandam dilação probatória por meio da instrução processual, a fim de se apurar melhor o alegado.

Cediço que o artigo 1.694 do CC dispõe que é devido os alimentos entre parentes, cônjuges ou companheiros, desde que necessitem para viver de modo compatível com sua condição social:
“Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.

Contudo, verifico que a necessidade do agravante não está demonstrada, do mesmo modo tem-se que não ficou caracterizada a probabilidade do direito e risco de prejuízo, pois não comprova qual a impossibilidade de exercer qualquer atividade em que se possa procurar manter o seu sustento ou impedimento de que possa exercer atividade laborativa, de maneira que, não há incapacidade laborativa demonstrada a priori, por ser a agravante jovem e apta sem qualquer impedimento.

Ademais, a necessidade alimentar entre ex-cônjuges não comporta presunção, sendo necessária a demonstração para justificar a fixação de alimentos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE ALIMENTOS.DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA EX-CÔNJUGE. O ARTIGO 1694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL DETERMINA QUE OS ALIMENTOS DEVEM SER FIXADOS NA PROPORÇÃO DAS NECESSIDADES DO RECLAMANTE E DOS RECURSOS DA PESSOA OBRIGADA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AUTORA É PESSOA JOVEM, QUE CONTA COM VINTE E OITO ANOS DE IDADE, APTA, AO MENOS EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, PARA EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA, SEM QUE HAJA IMPEDIMENTO PARA FAZÊ-LO. AGRAVANTE QUE CURSA NUTRIÇÃO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA NO PERÍODO DA MANHÃ/TARDE, ALÉM DE TER A POSSIBILIDADE DE MONTAR SUA PRÓPRIA GRADE, NÃO IMPEDINDO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA DA AUTORA, MORMENTE DIANTE DE SUA ATIVIDADE DE PROFESSORA DE BALLET. AS POSSIBILIDADES DO RÉU SÃO LIMITADAS, NÃO SENDO POSSÍVEL PRESTAR ALIMENTOS À SUA EX-CÔNJUGE SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É PORTADOR DE DIABETE MELLITUS, TIPO I, NECESSITANDO DE TRATAMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.PRECEDENTES DO TJRJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(Processo AI 00721661120128190000 RJ – Órgão Julgador: Décima Sexta Câmara Cível – Publicação: 09/12/2013 – Relator: Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo).

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA EX-CONJUGE. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. CABÍVEL O JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 557 DO CPC, EM FACE DO ENTENDIMENTO DA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA A necessidade alimentar entre ex-cônjuges ou ex - companheiros não comporta presunção, sendo necessária a demonstração concreta para justificar a fixação de alimentos. RECURSO DESPROVIDO”.
(Agravo Nº 70067096586, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 04/11/2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS A FAVOR DO EX-CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DE INCAPACIDADE PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos, é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante (CC, art. 1.695)”.
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018).

Portanto, não está demonstrado pela agravante a excepcionalidade a justificar a fixação dos alimentos provisórios, nessa fase inicial do processo, nada obstando que os alimentos poderão ser modificados ao final da demanda, se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade autoriza o pleito da agravante.

Aliás, bem ressaltou o
parquet:

“(...)E, o mais grave, o recorrente quer que a mãe de seus filhos siga arcando com os custos da sua manutenção mediante pagamento de alimentos provisórios em seu favor, ora arbitrados em sede recursal em “ 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos da parte agravada”, o que representa um grave e irreparável prejuízo ao sustento dos filhos adolescentes, pois subtrairá a capacidade financeira da mãe. Ademais, não se justifica a falta de contribuição financeira por parte do pai com o sustento dos dois filhos. O pretexto desse descaso é a condição de TDAH. Conforme dito anteriormente, não está comprovada doença incapacitante, na medida em que os laudos apresentados (psiquiátricos, psicoterapeutas, medicamentos) acostados entre ids 144316899 ao 210987190, de maneira alguma atestam incapacidade laborativa e a alegada dificuldade decorrente do TDAH não tem o condão de ilidir a responsabilidade do pai de prover o sustento de seus filhos. (...)E, como visto, são longos anos que o recorrente vem se valendo do TDAH para alegar dificuldade de inserção em mercado de trabalho. Não há um documento sequer, antigo ou recente, que confirme inaptidão laborativa, ao revés, há prova fornecida pelo próprio recorrente de que ele tem qualificação valorosa que o habilita em mercado de trabalho promissor com alta demanda por mão de obra.”

Ressalva-se que, a pretensão poderá ser melhor analisada por ocasião da instrução a ser procedida na ação de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso e, por consequência, revogo a liminar concedida (id. 211147678).

É como voto.
”.

O embargante devolve a mesmas matérias, como se agravo e/ou apelação fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Logo, não há que se falar em equívoco na aplicação da tabela e no cálculo para aferimento da indenização, haja vista que em decorrência do acidente, a parte autora foi acometida com lesões no membro inferior direito e da perda funcional do tornozelo esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual de cada lesão.

Outrossim, o valor anteriormente pago pela via administrativa pelo Embargante foi devidamente reconhecido pelo juízo singular no dispositivo da sentença, razão pela qual deverá arcar apenas com o valor remanescente.

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ademais, bem destacou o
Parquet:

“Ora, está mais do que claro que o julgador enfrentou todos os argumentos suscitados pela então apelante. Não há qualquer omissão na fundamentação quanto à questão da documentação comprobatória acostada, uma vez que o relator expressamente defendeu que tal análise deve ser feita sem sede de instrução, não se tendo comprovado a urgência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco a probabilidade do direito no que tange à incapacidade laborativa do recorrente.

Vejamos que o fato de ser diagnosticado com TDAH não é impeditivo nem o torna incapaz ou inapto ao trabalho, sobretudo tendo em vista a sua formação. Contudo, tais questões devem ser melhor analisadas em seu devido momento.

Por fim, a alegação de obscuridade e contradição entre a decisão colegiada e a decisão liminar proferida nestes autos é totalmente descabida, pois não há qualquer indicação legal acerca da necessidade do acórdão confirmar a tutela antecipatória anteriormente deferida, sobretudo porque é da natureza dessas decisões se darem sem o contraditório e na ausência de análise dos documentos comprobatórios.”
(id. 246109192).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024